Tribunal: TJES
Processo: 0000431-36.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000431-36.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MANOEL MARTINS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000431-36.2022.8.08.0011

AGRAVANTE: CLEICIANO SANTANA SANTANA MARTINS

Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A
Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO ROCHA DA SILVA - ES27747

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CRIMINAL
.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL
.
NÃO COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DA ADVOGADA REALIZAR O ATO PROCESSUAL OU SUBSTABELECER
.

RECURSO IMPROVIDO.

1. O agravo interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos

2. A

defesa repisa os argumentos apresentados anteriormente,

não apresentando nenhum fato novo capaz de alterar a conclusão pelo indeferimento do pedido de devolução do prazo recursal
.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000431-36.2022.8.08.0011

AGRAVANTE: CLEICIANO SANTANA SANTANA MARTINS

Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A
Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO ROCHA DA SILVA - ES27747

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
CLEICIANO SANTANA MARTINS
em face

da Decisão Monocrática proferida no Id. 7459981, por meio da qual houve o indeferimento do pedido de devolução do prazo recursal.

A defesa apresentou razões (Id. 7621038), sustentando que a intimação do acórdão da Segunda Câmara Criminal não contemplou o nome da segunda advogada, que também patrocinava a defesa do réu, de modo que o prazo recursal deve ser devolvido.

A Decisão Monocrática agravada contém os seguintes fundamentos:

“
A patrona signatária da petição, Dra. Grazielle Maraboti Binotti, informa que ao tempo da publicação do acórdão encontrava-se “
acometida de grave doença, tendo realizado uma cirurgia na data de 10 de novembro de 2023, sendo necessária uma nova intervenção cirúrgica no dia 12 de dezembro de 2023.”

Além disso, destaca que o réu Cleiciano era patrocinado por ela e por outra advogada cujo nome não constou da intimação do acórdão, de modo que não fora observada a norma inserta no art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal.

Em relação ao argumento da peticionária a respeito da ausência de intimação da segunda advogada que atuava na defesa do réu, observa-se que não houve pedido expresso para que as intimações ocorressem em nome de ambas causídicas, na forma estabelecida pelo art. 275, § 5º, do Código de Processo Civil.

Não bastasse, em consulta aos autos originários, observa-se que as intimações realizadas nos autos foram feitas em nome da advogada Dra. Grazielle Maraboti Binoti, a qual em nenhum momento requereu que as intimações ocorressem também em nome da outra advogada que atuava em defesa do réu Cleiciano.

No que concerne ao pedido de devolução do prazo recursal por estar impossibilitada de apresentar o recurso especial no prazo previsto em lei, entendo que não houve prova contundente nesse sentido.

A intimação do acórdão fora efetivada no dia
04.12.2023
, sendo a declaração médica apresentada, datada de
12.12.2023
, informando, tão somente, a internação da peticionária na mesma data, durante o período de 12h10 a 20h07. Nesse aspecto, entendo que não fora comprovada a impossibilidade de atuação da douta advogada para a apresentação de recurso especial dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados a partir de sua intimação do acórdão.

Para além dessas considerações, ressalta-se que não atuava sozinha no feito, de modo que o recurso poderia ter sido apresentado pela advogada Bruna Bello de Paula (OAB/ES 32.246), que também atuava conjuntamente em defesa do réu.

Em casos congêneres, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "tem entendido que, para eventual devolução de prazo recursal em virtude de doença do advogado, deve haver demonstração da absoluta incapacidade de o causídico exercer sua profissão ou substabelecer o mandato, o que não ocorreu nesses autos" (AgInt no AREsp n. 2.027.433/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022).

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.083.122/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
INDEFIRO
o pedido formulado no Id. 7091876.”

Observa-se que a

defesa repisa os argumentos apresentados anteriormente,

não apresentando nenhum fato novo capaz de alterar a conclusão pelo indeferimento do pedido de devolução do prazo recursal
.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. [...]” (STJ; AgRg-HC 480.051; Proc. 2018/0310033-5; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 12/02/2019; DJE 19/02/2019)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)